Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740286-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENNÉ SOARES RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. ATUAÇÃO EM OBEDIÊNCIA À SENTENÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. INOCORRÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE DEVIDO PELO EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demonstração de que a parte requerida agiu em conformidade com o dispositivo da sentença, conquanto retirou o nome do recorrente dos cadastros protetivos de crédito e abdicou de cobrar a dívida em atraso, importa no reconhecimento do não cabimento da cobrança de multa por descumprimento judicial. A averbação da consolidação da propriedade fiduciária, em nome da recorrida, ocorreu antes da prolação da sentença, depois de não purgada a mora pelo autor em procedimento extrajudicial realizado pela ré como credora fiduciária. Todavia, essa medida não pode ser entendida como ato de cobrança praticado com infringência do comando sentencial impositivo de obrigação de não fazer, porque realizada anteriormente ao julgamento da lide e não determinado o respectivo desfazimento pelo pronunciamento judicial resolutivo da demanda. 2. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em respeito ao entendimento fixado no enunciado sumular n. 410 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 368 do Código Civil permite a compensação de valores entre credores mutuamente devedores. Comprovado débito remanescente do exequente perante a executada, mostra-se pertinente a compensação de valores, mormente porque essa foi condenada a pagar compensação por dano moral em desfavor daquele. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 513, §2o, inciso I, 537, §1o, 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida, imediatamente após a prolação da sentença, deveria ter promovido o cancelamento da averbação da propriedade fiduciária do imóvel citado. Aduz que a conduta da recorrida constitui ato de cobrança e, por isso, desrespeita a sentença, atraindo o dever de pagar a multa fixada no aludido decisum. Nesse contexto, alega que a multa fixada em sentença, diferentemente do que ocorre quando fixada em decisão interlocutória, não exige a intimação pessoal da parte, o que, portanto, afasta a aplicação da Súmula 410 do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento dos artigos 513, §2o, inciso I, 537, §1o, 927, inciso IV, todos do CPC, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ. 1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ. 5. Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado. 6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1753080/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). Em reforço: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO SOB O CPC/1973. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Trata-se de Embargos de Divergência monocraticamente providos com fundamento no entendimento, firmado pela Corte Especial nos Embargos de Divergência 1.360.577/MG, Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7.3.2019, no qual se consagrou o entendimento de que "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". 2. Consignou-se na decisão agravada a compreensão deste Relator, de que a reprodução desse entendimento sob a nova legislação processual civil exige reflexão, pois, no pronunciamento da Corte Especial, "o caso versava sobre as normas do CPC/1973". Afirmou-se, porém, que essa circunstância não seria relevante porque, "no caso dos autos, a sentença que fixou a multa foi proferida em 2008 [...] assim como o acórdão impugnado pelo Recurso Especial decidido pela Primeira Turma" (fl. 449, e-STJ). 3. A tese defendida no Agravo Interno, de que as Leis 11.232/2005 e 11.382/2006 "trouxeram a desnecessidade de intimação pessoal", foi rejeitada por jurisprudência consolidada no STJ após o julgamento dos referidos Embargos de Divergência 1.360.577/MG. Nesse sentido: EREsp 1.725.487/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2019; AgInt nos EAREsp 885.035/RJ, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24.5.2019; AgInt no AREsp 1.533.830/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; AgInt no REsp 1.839.060/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.12.2019. 4. Quanto ao argumento de que violaria a segurança jurídica "o entendimento de aplicar retroativamente a Súmula 410 (baseado no EREsp 1.360.577/MG)" (fl. 476, e-STJ), não há como acolhê-lo, pois a Corte Especial, quando adotou sua posição sobre a matéria, não modulou os efeitos da decisão. O que o art. 927, § 3o, do CPC/2015 estabelece é uma possibilidade. Imaginar que a modulação é sempre obrigatória ? e que, por isso, o entendimento adotado pela Corte Especial só seria válido quando aplicado no futuro ? acabaria resultando em um absurdo: todos os julgamentos anteriores ao EREsp 1.360.577/MG só seriam corretos quando discordantes da orientação nele fixada. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/09/2020) (g.n.) Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021